Tribunal: TJES
Processo: 0036114-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036114-08.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA e outros (2)

APELADO: H STRATTNER E CIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036114-08.2016.8.08.0024

EMBTE
s
:
INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA e outros

EMBDO
s
:
H STRATNER E CIA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM EQUIPAMENTO MÉDICO. OMISSÃO E OBSCURIDADE SANADAS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que condenou a empresa H STRATTNER E CIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de vício em equipamento médico adquirido para a realização de exames oftalmológicos. Os embargantes INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA, Ismael Fernando de Oliveira Dias e Flávia Coelho Cunha, sócios da empresa demandante, alegam obscuridade quanto à distribuição do valor da indenização entre os autores. A empresa H STRATTNER E CIA LTDA alega omissão quanto à necessidade de devolução do equipamento recebido em substituição ao produto viciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se a indenização por danos morais deve ser distribuída entre os sócios da empresa demandante; (ii) determinar se há omissão quanto à devolução do equipamento substituto, diante da condenação por danos materiais correspondente ao valor do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício alegado pelos autores é existente, devendo a condenação por danos
morais
ser dividida igualmente entre os sócios da empresa demandante, cabendo a cada um o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A condenação por danos materiais pelo valor do equipamento, sem a determinação de devolução do aparelho substituto, caracteriza bis in idem, sendo necessária a devolução do
produto
ao fornecedor para evitar duplicidade na indenização.

Ainda que os demandantes tenham manifestado desinteresse na substituição do equipamento, a remessa do aparelho ao consumidor foi realizada pelo fornecedor, impondo-se sua devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais fixada para sócios de pessoa jurídica deve ser dividida igualmente entre eles.

A condenação por danos materiais que corresponde ao valor do produto impõe a devolução do bem ao fornecedor, sob pena de configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 927 e 944.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036114-08.2016.8.08.0024

EMBTE
s
:
INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA e outros

EMBDO
s
:
H STRATNER E CIA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, ambas as partes opuseram embargos de declaração.

Rememorando o caso dos autos, examinou-se, por ocasião da interposição d
e apelação cível, a ocorrência de danos morais, materiais e desvio produtivo do consumidor por vício apresentado em equipamento adquirido pata realização de exames oftalmológicos em clínica médica.

Acolhidos em parte os pedidos, houve condenação direcionada ao acionado,
H STRATTNER E CIA LTDA,
a título de danos materiais e morais, esse,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No recurso
de
INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA, ISMAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DIAS e FLÁVIA COELHO CUNHA
,
os recorrentes requerem seja
sanada obscuridade em relação à condenação, eis que a pretensão foi formulada por Ismael Fernando de Oliveira Silva e Flávia Coelho Cunha, contudo não resta esclarecido
se a indenização foi direcionada
a ambos os autores.

O vício é existente e passo saná-lo.

A condenação, feita pelos sócios da empresa demandante devem ser indenizados, ambos, a título de danos morais no valor total de três mil reais. É dizer, o valor indicado é o montante da indenização, cabendo a cada um dos recorrentes o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com as devidas atualizações.

Seguindo para o recurso de
H STRATNER E CIA LTDA
,
o recorrente aponta omissão quando à devolução do aparelho recebido
pelos demandantes em substituição ao que apresentou o vício.

Contudo, diante da
condenação
a título de
danos materiais,
referente ao valor do aparelho
,
sem determinação de que o novo aparelho seja-lhe devolvido,
caracteriza
bis in idem
.

Com efeito, diante da condenação na indenização em danos materiais, não se revela adequada a permanência do produto com o destinatário ou se configuraria o
bis in idem
.

Mas consigne-se, que apesar da manifestação expressa e clara dos demandantes pelo desinteresse na troca do equipamento, o acionado procedeu com sua remessa ao consumidor.

Nesse passo, em conclusão, a devolução do aparelho ao fornecedor é medida que se impõe, sob pena de se caracterizar a indevida duplicidade na condenação que lhe fora imposta.

Diante do exposto
,
entendo por sanados os vícios, para que se acresça à ementa de julgamento que o montante da indenização a título de danos morais é devida aos sócios da pessoa jurídica demandante, na proporção de 50% para cada, bem como para consignar que o aparelho recebido pelos consumidores/demandantes, deve ser devolvido ao fornecedor, em decorrência da obtenção de indenização referente ao seu valor.

Em conclusão,
conheço dos recursos e
dou
-lhe
s
provimento
.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.